Tribunal: STF
Processo: Inq 4428
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-12
Data de publicação: 2019-02-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. INQUÉRITO ORIGINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. PLEITO FORMULADO APÓS JULGAMENTO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. ACORDO DE LENIÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. REQUERIMENTO PARA REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS. RISCO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO.



    1. Embargos de declaração que manifestam irresignação contra o próprio conteúdo da decisão proferida pela Turma, não tendo demonstrado a existência de omissão apta a ensejar o provimento do recurso.



    2. Pedido de declaração de prescrição formulado após a decisão que declinou da competência para a Justiça Eleitoral em São Paulo. Não conhecimento.



    3. O compartilhamento de provas obtidas através de acordo de leniência pressupõe a observância aos limites estabelecidos. Precedentes (Inqúerito n° 4420, de minha Relatoria, Segunda Turma, julgamento unânime). Necessidade de esclarecimento e integração de decisão anteriormente proferida. 



    4. O STF tem entendido pela possibilidade de imediata remessa dos autos às instâncias inferiores, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado, quando constatado o risco de prescrição (STF, RE-AgR-AgR-EDv-ED 564.383/ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.6.2011).



    5. Não provimento dos embargos de declaração. Não conhecimento do pedido de declaração de prescrição formulado após a decisão que declinou da competência. Acolhimento do pedido formulado para esclarecer decisão anteriormente proferida, para que a utilização de provas compartilhadas com base em acordo de leniência observem os limites do negócio jurídico. Determinação de imediata remessa dos autos às instâncias inferiores – Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para redistribuição ao Juízo eleitoral competente -.